Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701385-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELA FARIAS CARDOSO DE BRITTO PEDROSA DESPACHO Intime-se o Agravante para informar, no prazo de 10 (dez) dias, o ID da decisão agravada nos autos de origem, uma vez que, analisando os autos de origem, não foi encontrada qualquer decisão posterior à sentença. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora